Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-89.2023.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual a pedido dos compromissários compradores, sem culpa da promitente vendedora. Cabimento da devolução dos valores pagos reconhecido pelas Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte, sendo na espécie razoável a retenção de 10% para cobrir as despesas da parte contrária. Devida verba compensatória pela fruição do bem, da tomada de posse até sua

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão contratual a pedido dos compromissários compradores, sem culpa da promitente vendedora. Cabimento da devolução dos valores pagos reconhecido pelas Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte, sendo na espécie razoável a retenção de 10% para cobrir as despesas da parte contrária. Devida verba compensatória pela fruição do bem, da tomada de posse até sua devolução. Juros de mora que deverão incidir a partir da data do trânsito em julgado. Recurso parcialmente provido.